Tribunal: STF
Processo: RE 1291499
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PERANTE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA. POSTERIOR RETORNO AO MESMO CARGO SEM REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não abriga a possibilidade de acumulação de proventos oriundos do Regime Geral de Previdência com vencimentos de cargo sem realização de novo concurso público. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.